Tribunal: TJDFT
Processo: 0706211-82.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é desnecessário o prévio requerimento administrativo na hipótese de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave.

2. “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Tema no 350 da Repercussão Geral. Inaplicável. Agravo ao qual se nega provimento. 1. O precedente firmado no julgamento do RE no 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito. Precedentes.” (STF - ARE: 1367504 RS 5009605-22.2020.8.21.0001, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/06/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 08/08/2022)

3. Se o pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave prescinde do prévio requerimento administrativo, não pode subsistir o indeferimento da petição inicial pela ausência do documento.

4. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

5. Sem custas e honorários.